Tribunal: STF
Processo: RE 1394435
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Mandado de injunção - impetração contra o Governador e a Assembleia Legislativa e em favor dos associados da impetrante objetivando declaração do direito à revisão geral e anual de seus vencimentos e a concessão dessa em caráter mandamental, mediante apostilamento dos títulos, conforme art. 37, X, da CF - carece da injunção quem por seu intermédio nesta Corte busca viabilizar o exercício de direito inexistente em âmbito constitucional estadual - existência, ademais, de norma estadual infraconstitucional já fixando a data de 1º de março de cada ano para a revisão da remuneração dos servidores, com ressalva de que aquela não implica, necessariamente, reajuste (Lei nº 12.391/2006, art. 1º e seu § 1º), capaz de permitir àqueles o exercício do direito pela via processual adequada - entendimento que subsiste mesmo tendo o Colendo Supremo Tribunal Federal transmudado a natureza da ação injuncional, de declaratória para mandamental - processo julgado extinto, sem resolução do mérito” (e-doc. 13).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que o Tribunal de origem contraria “direta e frontalmente a previsão constitucional que viabiliza a impetração de Mandado de Injunção nas hipóteses em que a omissão legislativa obsta a utilização de um direito já formalizado, como é o caso do artigo 115, inciso XI, da Constituição Estadual, motivo pelos qual se faz necessária a reforma do aludido decisum, com a consequente concessão da ordem de injunção” (fl. 22, e-doc. 14).



    Ressalta que “a citada Lei n. 12.391/06 não trouxe qualquer efeito prático à questão da revisão geral anual, ou seja, em outras palavras, é como se não existisse lei alguma pois os Servidores Públicos do Estado de São Paulo, até hoje, não receberam um centavo sequer à título de reposição inflacionária ora tratada” (fl. 23, e-doc. 14).



    Pede o provimento do “presente recurso para reformar o v. acórdão (…), o qual perpetrou violação frontal e direta ao artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, no sentido de dar correta vigência a tal dispositivo constitucional“ (fl. 29, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 624 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 843.112, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 624, discutiu-se a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que promova a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e fixe o índice de correção. 



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou haver lei específica prevendo a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores em questão e dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Ora, como visto a impetrante aqui persegue declaração do direito à revisão geral e anual dos vencimentos de seus associados e a concessão dela em caráter mandamental, mediante apostilamento dos títulos, tal como assegurado pelo art. 37, X, da Constituição Federal, porém não repetido na Constituição Estadual. 



    Logo, essa que impetra a presente injunção dela é, sem dúvida, carecedora, por buscar viabilização do exercício de direito inexistente em âmbito constitucional estadual. 



    Existe, ademais, norma estadual infraconstitucional já fixando a data de 1º de março de cada ano para a revisão da remuneração dos servidores, com ressalva de que aquela não implica, necessariamente, reajuste (Lei nº 12.391/2006, art. 1º e seu § 1º), circunstância que ‘permitirá o exercício de direitos na forma apropriada, mas não por intermédio de mandado de injunção, uma vez que este remédio constitucional tem como pressuposto necessário a omissão obstativa do exercício de norma consignada na Constituição do Estado de São Paulo, e não na legislação infraconstitucional’ (…).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 267, VI, c/c art. 285-A, do Código de Processo Civil, eu julgo extinto o processo sem resolução do mérito” (fls. 8, e-doc. 13). 



    O exame da pretensão da agravante exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.320.664-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.297.761-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 28.4.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.283.007-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.261.573-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Mandado de Injunção. 3. Policial Militar. Remuneração por subsídio. 4. Alegação de norma regulamentadora. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do normas infraconstitucionais. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.035.967-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora